Tribunal: CARF
Processo: 11080.909597/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2019 a 30/09/2019
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS INACABADOS E MATÉRIA PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO.
Evidenciada a necessidade de transporte intercompany de produtos inacabados, e/ou de matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início do processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é passível de creditamento.
FRETE. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO E DESCARTE. CRÉDITO RECONHECIDO.
O frete contratado para o transporte de matéria prima é despesa dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação a matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188).
Exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do leite cru ou in natura para controle da qualidade bem como, para o descarte do leite impróprio para consumo, as despesas contraídas sobre o frete para remessa de amostras é custo passível de creditamento já que imposto por norma legal.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO. CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte, sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de contratação de armazéns com terceiros para depósito das mercadorias inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das leis das contribuições.
Da mesma forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua reforma, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos alimentícios.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CARGA E DESCARGA. TRANSBORDO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Os serviços contratados de carga e descarga, cross docking e picking (separação e movimentação de mercadorias) transbordo são executados após o encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser considerados insumo e, via de consequência, não geram direito a crédito da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.909597/2020-85
ACÓRDÃO
3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2019 a 30/09/2019
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada
pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais
tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS INACABADOS E MATÉRIA
PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO.
Evidenciada a necessidade de transporte intercompany de produtos
inacabados, e/ou de matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início
do processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é
passível de creditamento.
FRETE. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA
LABORATÓRIO E DESCARTE. CRÉDITO RECONHECIDO.
O frete contratado para o transporte de matéria prima é despesa
dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação a
matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188).
Exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do
leite cru ou in natura para controle da qualidade bem como, para o
descarte do leite impróprio para consumo, as despesas contraídas sobre o
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
2
frete para remessa de amostras é custo passível de creditamento já que
imposto por norma legal.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE
PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte,
sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de
contratação de armazéns com terceiros para depósito das mercadorias
inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das
leis das contribuições.
Da mesma forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua
reforma, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a
qualidade
das
mercadorias
no
deslocamento,
armazenamento,
empilhamento e proteção dos produtos alimentícios.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
CARGA
E
DESCARGA.
TRANSBORDO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Os serviços contratados de carga e descarga, cross docking e picking
(separação e movimentação de mercadorias) transbordo são executados
após o encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser
considerados insumo e, via de consequência, não geram direito a crédito
da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, na forma a seguir. 1) Por unanimidade de
votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de créditos
relativas às seguintes rubricas: a) fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre
estabelecimentos da recorrente (remessa e retorno para industrialização); b) fretes na compra de
matéria prima com alíquota zero; c) armazenagem de produtos acabados, votou pelas conclusões
o Conselheiro Renan Gomes Rego; d) serviços portuários de carga e descarga, e transbordo
firmados com terceiros relativos a produtos que não sejam acabados (ex. matéria-prima e
produtos inacabados); e) aquisição de pallets e serviços de reforma, remessa para conserto e
retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets; e f) fretes na remessa de insumos para
laboratórios. Também por unanimidade de votos, por negar provimento ao recurso voluntário em
relação aos fretes utilizados na devolução (de compras, vendas e revendas), votou pelas
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
3
conclusões a Conselheira Laura Baptista Borges. 2) Por maioria de votos, em negar provimento em
relação a fretes de produtos acabados, vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego e Laura
Baptista Borges. e 3) Pelo voto de qualidade, em negar provimento em relação aos serviços
portuários de carga e descarga, e transbordo firmados com terceiros relativos a produtos
acabados, designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adota-se o relatório do Acórdão Recorrido abaixo
reproduzido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, fls.
241, que reconheceu parcialmente direito creditório relativo ao ressarcimento do
Programa de Integração Social – PIS não cumulativo decorrente de vendas no
mercado interno com base no art. 16 da Lei 11.116/2005 e de créditos
presumidos, apurado no período de 01/07/2019 a 30/09/2019, onde o valor
original do pedido foi de R$ 9.181.053,05, sendo autorizado um direito creditório
no valor de R$ 8.151.049,36, conforme consubstanciado no Relatório de Ação
Fiscal (RAF) lavrado por Auditor-Fiscal da RFB (fls. 649 a 652).
Contam dos autos as planilhas e demonstrativos de glosas. No RAF, foi
reconhecido o crédito parcial, tendo sido glosados itens específicos que poderiam
ser assim sintetizados:
 Fretes e transporte de mercadorias não contemplados na legislação: remessa e
retorno de pallets; transferência interna, remessa e retorno de produtos
acabados; frete de devolução de venda de produtos lácteos; envio de leite para
descarte; armazenagem de produtos acabados frigorificados e serviços de carga e
descarga de produtos acabados.
 Embalagens de transporte: pallets de madeira etc.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
4
 Bens e serviços não incluídos no conceito de insumos: serviços de limpeza
administrativa, serviços de condomínio, manutenção de condicionadores de ar,
cadeados, camisetas e veiculação de propagandas, lustra móveis, refeição
tradicional etc.
 Alíquota incorreta no cálculo do crédito presumido: frete, como de aquisições
de leite cru.
 Aquisições alíquota zero: como adubos, defensivos agropecuários, leite integral,
soro de leite, sacarose e relacionados de NCM com alíquotas reduzidas a zero.
Os fretes e despesas de transporte constariam misturados nas planilhas
entregues.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou, em 05/11/2020, sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 03 a 240), na qual discorda do
entendimento da fiscalização. Inicialmente atesta pela tempestividade do seu
feito, elaborando, após, uma síntese fática dos acontecimentos.
No mérito, alega atuar no ramo de fabricação de laticínios com preparação,
beneficiamento, industrialização, distribuição, comércio, importação e exportação
de leite e laticínios. Sustenta ter direito aos créditos do PIS e da Cofins com
fundamento no princípio da não cumulatividade. Argumenta que a não
cumulatividade serviria para evitar o efeito cascata da tributação das
contribuições, não podendo se aplicar as regras usadas para o IPI e ICMS. Cita
doutrina e considera que a interpretação da fiscalização desrespeita os primados
da não cumulatividade.
Passa, então, a discorrer sobre o conceito de insumo. Defende que o
critério de interpretação deve estar centrado na utilização e indispensabilidade do
insumo na atividade que gera a obtenção da receita tributável. Ressalta que o
Superior Tribunal de Justiça – STJ, 1a Seção, sob a sistemática de Recurso
Representativo de Controvérsia, concluiu o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170, em 22/02/2018, decidindo, nos termos do voto proferido pela Ministra
Regina Helena Costa, ser necessária a observância dos critérios de essencialidade
ou relevância da despesa, para fins de creditamento de PIS e COFINS. Acrescenta
que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
oportunidade
em
que
reconheceu
o
entendimento manifestado pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170-PR.
Igualmente, foi editado o Parecer Normativo RFB no 5, de 17/12/2018 para
reconhecer o afastamento do conceito restritivo de insumos veiculado pelas INs
SRF no 247 e no 404, nos termos fixados pelo STJ. Menciona a edição da Instrução
Normativa RFB no 1.911/2019, que, em substituição às IN’s anteriores, curvou-se
(ainda que parcialmente) ao conceito de insumo consolidado para PIS/COFINS.
Tece esclarecimentos a respeito de seu processo produtivo e menciona a
anexação de Laudo Técnico, elaborado por empresa independente, buscando
amparar seu entendimento de que todas as despesas aproveitadas como crédito,
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
5
com a aquisição de diversos bens e serviços utilizados em sua atividade produtiva,
são necessárias à consecução de seu objeto social. Resume a descrição do laudo,
considerando a entrada de matéria-prima essencial, o leite cru, bem como seu
transporte, necessidade de resfriamento, análise laboratorial, silos de
armazenagem e processo de pasteurização.
Passa a examinar as glosas efetuadas. Em resumo:
 Leite cru - o leite in natura é indispensável ao processo produtivo. Em que pese
não ser destacada contribuição na entrada, somente será impossibilitada a
tomada de crédito quando a operação subsequente também for não tributada
(menciona o art. 17 da Lei 11.033/2004). Quando a saída é tributada, é legítimo o
direito na aquisição, industrialização, movimentação e eventuais descartes de
leite “cru”. Ademais, é inequívoco o direito ao crédito presumido, uma vez
permitido pela Lei 10.925/2004, com redação da Lei 13.137/2015;

Transporte de leite cru (frete interno/remessa e retorno para
industrialização/remessa e retorno para armazenagem) – produto perecível,
sendo necessário manter padrão de temperatura e cumprir regulamente
específico, sobre o qual cita as INs 51/2002 e 62/2011 do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que fiscaliza o seu cumprimento;
 Frete interno (remessa para industrialização) – não é simples frete, mas etapa
do processo produtivo, na qual é transferida a matéria-prima ou subproduto para
a industrialização. Cita exemplo do laudo técnico (leite in natura e massa
coalhada). No caso do leite in natura, apenas a mercadoria é atingida pela
suspensão, mas o frete sofre a incidência do PIS e Cofins. Cita jurisprudência do
Carf;
 Frete interno (produtos acabados) – por questões de logística e comerciais, os
produtos são centralizados em postos de abastecimento estratégicos para que as
unidades que efetuam as vendas consigam ter estoques. Fretes são essenciais
pois possibilitam a venda como um todo. Cita decisões do Carf;
 Fretes de compra e materiais para laboratório e serviços laboratoriais – crédito
independe da alíquota zero na aquisição da mercadoria. Frete é objeto de
tributação e custo. O frete para análise em laboratórios externos segue normas da
Anvisa e MAPA, sendo obrigatório para o exercício da atividade. Cita
jurisprudência;
 Armazenagem em geral (produtos acabados frigorificados e armazenagem 15
dias) – Não há espaço físico, sendo necessário contratar serviços de terceiros de
armazenagem. O produto exige que se evite contaminações e segue-se normas da
Anvisa. Cita Solução de Divergência Cosit no 2/2017;
 Serviço de carga e descarga (movimentação cross docking / picking de
mercadoria) - se referem, basicamente, ao serviço de separação e movimentação
de mercadorias, intrinsicamente relacionado à armazenagem, preparo e
transporte;
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
6
 Pallet de madeira e embalagens – aquisição de pallets de madeira, serviço de
repaletização, frete de remessa para conserto e retorno de pallets e serviços de
carregamento desses itens não são escolha da empresa, mas essenciais e
obrigatórios. Exemplifica com o leite UHT, que passa às paletizadoras, sendo
automaticamente organizados sobre os paletes, para aplicação do plástico strech;
 Serviço de coleta e transporte de resíduos – obrigatoriedade pela coleta de
resíduos e seu descarte em locais próprios e adequados também integram o custo
de produção, já que a empresa não tem discricionaridade em atender as
obrigações legais e sim o dever. Todos os resíduos líquidos são enviados a
estações de tratamento, evitando contaminações ao meio ambiente, assim como
ao produto, no caso da água utilizada. O frete respectivo é custo;
 Fretes remessa e retorno para resfriamento - devolução de compra de insumos,
embalagens e material de uso e consumo (devolução de compras) / devolução de
vendas de produtos lácteos (acabados) / remessa para industrialização por
encomenda / devolução de revenda / serviço excedente saída / devolução – Como
já visto, para o leite cru há necessidade de parada em postos de resfriamento e
transporte para a indústria por caminhões tanque. Insumos ou peças são
recebidas fora das especificações e devem ser devolvidas para o correto
recebimento para o processo produtivo. No caso de venda, faz parte das
obrigações da empresa a coleta e troca do produto, em certos casos;
 Serviços de manutenção de máquinas – São necessidades do processo produtivo
os fretes de remessa e retorno de máquina em conserto, serviços de manutenção
de máquinas, serviço de manutenção em condicionadores de ar e hospedagem,
inclusive os dispêndios para a prestação de serviços de manutenção de técnicos;
 Serviços relativos a materiais de uso e consumo e serviços gerais tomados –
insumo não é apenas o que entra em contato direto com o produto. Inclui serviço
de condomínio/escritório, limpeza administrativa, veiculação de mídia e
merchandising, cadeados, carga em ar-condicionado, carta gráfica, lustra móveis,
porta documentos e refeição tradicional.
Cita jurisprudência do Carf. Reclama, ainda, que a fiscalização da DRF Porto
Alegre teria falhado na busca da verdade material, o que deve pautar a correta
análise da legitimidade dos créditos objeto do seu pedido de ressarcimento. Em
respeito a tal princípio, requer a produção de todas as provas necessárias para a
demonstração do seu direito creditório. Anexa laudo técnico de avaliação do uso
de materiais e serviços no processo produtivo, elaborado pela empresa Fercien –
Inovação e Gestão de Ativos, e amostras de notas fiscais. Por fim, requer que seja
recebida sua manifestação de inconformidade para o fim de reformar o despacho
decisório, reconhecendo-se a legitimidade dos créditos pleiteados.
A unidade de jurisdição atesta a tempestividade da manifestação de
inconformidade e encaminha para apreciação.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
7
O processo foi distribuído a esta DRJ10 em função de mandado de
segurança impetrado contra o Coordenador-Geral de Contencioso Administrativo
e Judicial (Cocaj), com sede em Brasília. Na RFB, houve a centralização da
distribuição de processos administrativos de 1a instância sob o comando da
unidade em questão. A DRF em Porto Alegre comunicou a esta turma de
julgamento a impetração do MS no 5012492-58.2022.4.04.7100/RS, com objetivo
de determinar prazo de julgamento, embora não se tenha conhecimento de que o
Delegado desta DRJ tenha sido notificado até o momento.
É o relatório.
Adotando os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no
1.221.170/PR, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 decidiu, por
unanimidade de votos, reverter parcela das rubricas glosadas pela fiscalização, sendo
restabelecido o crédito de PIS de R$ 168.984,93; decisão ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2019 a 30/09/2019
DECISÕES ADMINISTRATIVAS/JUDICIAIS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2019 a 30/09/2019
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil -
RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve
se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da
cadeia produtiva ou por imposição legal. Para o creditamento, não é necessário
contato ou incorporação ao produto.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE.
CONDIÇÕES.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
8
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de armazenagem
de mercadoria e de fretes de vendas, estes serviços devem ter sido contratados
de pessoa jurídica domiciliada no país para entrega ao cliente e ter o ônus
suportado pelo contribuinte.
INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo abrange tão somente a embalagem de apresentação, que
se agrega ao produto durante o processo produtivo. A embalagem de transporte
não se configura como insumo.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO BÁSICO OU PRESUMIDO. FRETE NA AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra.
Tratando-se, porém, comprovadamente, de aquisição de bens caracterizados
como insumos, o valor do frete incorrido é passível de apuração de crédito de
forma indireta, na medida em que integra o custo de aquisição do respectivo
bem, e, portanto, compõe a base de cálculo da apuração dos créditos na forma e
na proporção que o bem a compuser. No caso de leite cru adquirido como insumo
passível de gerar crédito presumido, o frete respectivo compõe o custo de
aquisição, base de cálculo do crédito em questão.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso
geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no
processo produtivo ou rateio fundamentado.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, como no caso de insumo adquirido à alíquota zero, a
não ser em caso de previsão legal específica.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
As despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas no setor
administrativo da pessoa jurídica ou assessoria advocatícia.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Irresignada com o não reconhecimento do crédito apurado, a empresa busca
reforma do decisum mediante recurso voluntário arguindo às temáticas:
III – RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
9
III.1 – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE E CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS
DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
III.2 – ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PROCESSO PRODUTIVO
III.3 – GLOSAS INDEVIDAMENTE MANTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1) DESPESAS COM FRETES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
A) Frete de transferência entre estabelecimento do mesmo contribuinte: insumos,
produtos inacabados e acabados | remessa para análise | envio de leite cru para
descarte | remessa/retorno em geral
B) Frete de remessa/retorno de industrialização | remessa/retorno de
laboratórios para análise | remessa para conserto
C) Frete de aquisição de fertilizantes adquiridos com alíquota zero
D) Fretes de pallets
E) Frete de devolução de compra de insumos, embalagens e material de uso e
consumo (devolução de compras) | devolução de vendas de produtos lácteos
(acabados)
2) ARMAZENAGEM EM GERAL - Armazenagem de produtos acabados
frigorificados | Armazenagem 15 dias | Frete de remessa/retorno de
armazenagem
3) PALLET DE MADEIRA E EMBALAGENS – Aquisição de Pallets de Madeira |
Serviço de Repaletização (troca/reforma de pallet) | Serviço de carga e descarga –
paletizado | Serviço de carregamento de pallets
4) SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA - Serviço de carga e descarga | Serviço
movimentação cross docking | Serviço de movimentação e separação de
mercadorias (picking de mercadoria) | Serviço de transbordo
5) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS – serviço de manutenção de máquinas
serviço de limpeza | serviço de instalação e manutenção de ar-condicionado |
contratação de mão de obra operacional, técnica, terceirizada e temporária
6) CRÉDITOS RELATIVOS A MATERIAIS DE USO E CONSUMO E SERVIÇOS GERAIS –
serviço de assessoria | serviço de veiculação de mídia de produtos | serviço de
datador industrial | serviços gerais e adicionais | cadeados | camisetas para
merchandising | carga de ar condicionado | carta gráfica | aquisição de refeição |
lustra móveis | café | protetor solar | capa de chuva | cafeteira
IV. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DAS PROVAS
A recorrente ao final da peça recursal apresenta como pedidos:
VII. PEDIDO
Ante o exposto, requer que seja recebido e processo o presente Recurso
Voluntário, haja vista que preenchidos todos os pressupostos de recorribilidade e
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
10
que interposto dentro do prazo legal, para julgá-lo procedente a fim de reformar
o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se à Recorrente o seu direito ao crédito
integral, em respeito ao princípio da verdade material, bem como à jurisprudência
manifestada por este E. Conselho.
Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da
higidez das alegações apresentadas, a Recorrente requer a conversão em
diligência do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 18, inciso I do
RICARF, art. 29 do Decreto n° 70.235/72, e art. 38 da Lei no 9.784/99.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate circunda o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não cumulativos, à luz do art.
3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Em primeira instância restaram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização
concernentes:
- Frete de leite cru e derivados estabelecimentos da recorrente;
- Frete de remessa e retorno de mercadorias;
- Frete sobre aquisição de bens sujeitos a alíquota zero;
- Frete na devolução de mercadorias;
- Armazenagem em geral;
- Serviços de carga e descarga;
- Despesas com (i) aquisição de pallets; (ii) manutenção e instalação de máquinas e
equipamentos; e (iii) aquisição de bens e serviços de uso e consumo.
Portanto, a lide repousa sobre tais rubricas.

- CONCEITO DE INSUMOS. PROVAS DOS AUTOS.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
11
A matéria de insumos no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e a
COFINS é constantemente debatida no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo
aplicado por seus conselheiros a tese fixada no bojo do REsp no 1.221.170/PR, até mesmo em
razão da obrigatoriedade contida na alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos da Portaria MF
no 1.634/2023).
Parametrizados os critérios para fruição do crédito sob as hipóteses contidas no art.
3o Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, foram editados pela Receita Federal do Brasil o Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018 e a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, está que reforça e
consolida as regras envoltas às contribuições de modo a legitimar as viabilidades de apuração dos
insumos, inclusivo para insumos sobre insumos.
Sendo mais recente, reproduz-se o referido ato infralegal:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e
lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores
da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens
ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
12
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o
inciso I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em
razão da intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em
outros produtos que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
13
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique
aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto
produzido, desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário
e produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços;
e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e
poços de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens
destinados à venda ou insumos para a produção de tais bens;
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
14
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível
que não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas
diversas da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
no setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de
mercadorias a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais;
e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços
especificamente exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as
atividades de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades. (grifos nossos)
A fim de harmonizar o posicionamento do Tribunal Administrativo com o do
Superior Tribunal de Justiça e da Receita Federal, que novas Súmulas foram aprovadas pelo CARF,
consistindo:
Súmula CARF no 188. É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições. (Acórdãos Precedentes:
9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348).
Súmula CARF no 189. Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de
"insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas. (Acórdãos Precedentes: 9303-014.147;
9303-014.128; 9303-009.313).
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
15
Como reflexo, as controvérsias que circundavam o conceito de insumos ficaram
claras e limitadas a demonstração do emprego do insumo no processo produtivo ou na prestação
dos serviços pela contribuinte; recaindo sobre o julgador, a partir da análise da atividade e
operação empresarial da contribuinte (objeto societário), identificar e motivar quais bens e
serviços são essências e/ou relevantes que, se subtraídos, implicam em prejuízos ou, até mesmo,
inviabiliza a consecução das atividades empresarias da contribuinte (teste da subtração).
Sob esse viés, trazer aos autos os pontos de discordância e provas acerca dos bens e
serviços adquiridos e enquadrados como insumos não só dão suporte ao julgador como,
precipuamente cumpre-se o requisito legal de instauração do contencioso administrativo, cujo
pano de fundo são o exercício do contraditório e da ampla defesa pela contribuinte.
Retomando os fatos, os principais elementos de prova colacionados pela recorrente
são laudo técnico de seu processo produtivo, e notas fiscais fornecidas por amostragem, além do
contrato social, juntados, ainda, em fase de manifestação de inconformidade.
De acordo com o contrato social, a Recorrente se dedica às atividades de:

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
16

Conclui-se que a recorrente atua não só no comércio exterior ao importar e
exportar mercadorias, como, ainda, realiza atividades relacionadas à revenda, fabricação,
prestação de serviços e de transportes.
Dada a peculiaridade dos produtos comercializados, cumpre ainda apontar à
necessidade, aliás, obrigatoriedade de observância e cumprimento de normas editadas pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - MAPA3 e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, desde a
aquisição do leite até sua disponibilização nas prateleiras. A título de exemplo reproduz-se às
normas/portarias:

3 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-
qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-leite-e-seus-derivados
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
17

Feito o introito, passo a análise das glosas efetuadas pela fiscalização.

- FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em síntese, três serviços de frete realizados entre estabelecimentos da recorrente
não foram aceitos como insumos pela fiscalização, sendo eles de: (i) insumos, produtos
inacabados e produtos acabados; (ii) remessa para análise; e, (iii) envio de leite para descarte.
Os argumentos deduzidos pela DRJ estão alicerçados na ausência de previsão para
apuração de créditos das contribuições sociais sobre frete despendidos entre estabelecimentos da
mesma empresa, eis que a legislação alcança, apenas, os fretes relacionados à operação de venda.
Traslada-se trecho:
(...)
Assim, o desconto do crédito relativo a armazenagem de mercadoria e frete
somente é possível em relação às operações de venda e desde que os serviços
sejam contratados no mercado interno. No caso do inciso IX acima (adiante se
aborda o frete como insumo), as despesas efetuadas com o transporte de
mercadorias compradas pela interessada (armazenagem e fretes) contratados no
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
18
país, ou entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram crédito,
visto que elas não podem ser consideradas como operações de venda.
(...)
Com relação ao frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias para
revenda e de insumos para produção, não existe previsão legal específica para o
cálculo de créditos da não cumulatividade. Entretanto, é entendimento
consolidado e adotado no âmbito da RFB que o crédito deve ser validado quando
integra o custo de aquisição, consoante a boa técnica contábil e de acordo com o
disposto no art. 301, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado
pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
[omissis]
Na IN supracitada também consta possibilidade de crédito no transporte de
produtos em elaboração. Aí a hipótese deve ser específica, quando há
industrialização e necessidade de transporte para continuidade do processo
produtivo. É verdade que o laudo técnico aponta pelo menos uma situação que
poderia ser enquadrada no caso. Do processo de fabricação de queijos, é retirada
a massa coalhada, que é transferida das unidades de Ijuí e Três de Maio para
Santa Rosa, onde há unidade para a produção de requeijão. No entanto, nesse
caso, deveria a empresa fazer a escrituração em separado dos fretes,
identificando de forma independente cada caso. Com base nos levantamentos de
registros de fretes de “transferência entre filiais”, simplesmente, não é possível
aferir certeza e liquidez sobre qualquer crédito. Não se oferece, na manifestação
de inconformidade, cálculo apartado sobre o item, ou mesmo, hipótese de rateio
fundamentado de que trata o PN Cosit/RFB no 05/2018 (item 14, transcrito mais
adiante, neste voto).
(...)
Veja-se que no próprio caso paradigma julgado pelo STJ, que tratou de
indústria de alimentos, não foram concedidos os fretes no conceito de insumo
(ou seja, fora do previso no inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, já citado, de
armazenagem e frete na venda). Igual é o tratamento a ser dado no caso de
transporte em devoluções de produtos e descarte. O crédito de transporte de
mercadorias e retorno para analise laboratorial não tem previsão legal.
Em contrapartida, a recorrente sustenta que os serviços são necessários, quiça
essenciais para a continuidade de suas operações produtivas, inclusive para efetividade de suas
vendas. Veja-se ponto a ponto.

(I) PRODUTOS ACABADOS.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
19
O principal argumento da recorrente em relação ao transporte de produtos
acabados entre os seus estabelecimentos, refere-se à facilidade comercial e logística, com
abastecimentos de centros de distribuição estratégicos para posterior venda.
No que diz respeito a transferência de produto acabado – pós industrialização -,
vislumbro duas circunstâncias; a primeira é a remessa estratégica da contribuinte que se dá desde
sua unidade de fabricação para outro estabelecimento com o objetivo de facilitar a logística e à
venda, e a segunda é mera remessa do produto com venda vinculada e, neste caso, o produto
industrializado já guarda negócio concretizado, o que geraria crédito segundo o inciso IX do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A recorrente afirma claramente que os produtos transferidos entre suas unidades
têm finalidade logística e, a meu ver, inexiste previsão legal para pleito da recorrente.
Para os casos, a etapa busca distribuir as mercadorias para as unidades
responsáveis pelas fases de vendas, aumentando a competitividade e reduzindo os custos do
produto, já que a operação não incorpora o preço final do produto, não provocando uma das
possibilidades dispostas na legislação que são transporte de bens a serem utilizados como
insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (II), e frete na
operação de venda (IX).
Dito isso, mantenho as parcelas glosadas.

(II) REMESSA E RETORNO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO (INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS).
Partindo dos pressupostos elencados incialmente no voto, e o firme
posicionamento que sempre adotei em meus julgados, entendo que assiste razão a empresa.
Uma das etapas do processo produtivo da empresa implica a remessa de produtos
inacabados (já em fase de industrialização), e/ou de matéria prima (leite cru), confira-se laudo
técnico:
9.1 FRETES DE REMESSA E RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE CRU
O leite cru é a matéria-prima essencial de todos os laticínios, e muitas vezes
é proveniente de produtores ou dos postos de resfriamento próprios ou de
terceiros que estão localizados a muitos quilômetros de distância das indústrias
que o processam.
O leite cru deve ser encaminhado pelo produtor a uma unidade receptora,
uma instalação onde o leite é estocado e resfriado para manter o padrão e
temperatura necessária, até que seja encaminhado para indústria, através do
transporte em caminhões tanque.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
20
Também por conta da distância em certas ocasiões, é necessária a
remessa para industrialização com a finalidade de resfriamento do leite cru em
terceiros para manutenção da temperatura conforme a legislação pertinente.
Os fretes envolvidos neste processo estão presentes na remessa do leite
cru, pelo produtor, para a unidade de resfriamento e da unidade de
resfriamento para o destino final.
(...)
Conforme a IN 76 do MAPA o recebimento do leite no estabelecimento:
7,0° C (sete graus Celsius), admitindo-se, excepcionalmente, o recebimento até
9,0° C (nove graus Celsius), ou seja, este transporte torna-se essencial para o que
o produto, ao ser recebido, possa ser processado dentro das condições de
qualidade exigidas para tal.
O anexo II exemplifica alguns documentos do conhecimento de transporte:
O de n° 160, do frete de retorno realizado pela empresa Chapecó Soluções,
solicitado pela Cooperativa Regional, para a Lactalis.
O de no 4, exemplifica o frete da compra do leite para o posto de
resfriamento.
O de no 3829, exemplifica o frete de transferência do posto de resfriamento
para a fábrica.
O de no 39077, exemplifica o conhecimento do transporte da compra de
leite cru para a fábrica.
A nota fiscal de no 51188, exemplifica a industrialização (resfriamento) do
leite cru para a fábrica. (grifos nossos)
O laudo técnico acostado pela recorrente ilustra:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
21

Logo, os fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre
estabelecimentos da recorrente, a exemplo da remessa de ponto de resfriamento próprio a
estabelecimento industrial merece reversão.

(III) PARA DESCARTE DE LEITE CRU.
O caso em comento envolve produção de leite e derivados, estando, de logo, os
vendedores obrigados a seguir a regra imposta pelo Decreto-Lei no 923 de 10 de outubro de 1969,
abaixo reproduzido:
Art. 1o Fica proibida a venda de leite cru, para consumo direto da população, em
todo o território nacional, ressalvadas as disposições do artigo 2o.
Art. 2o Poderá ser permitida, em caráter precário, a venda de leite cru em
localidades que não possam ser abastecidas permanentemente com leite
beneficiado.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
22
Art. 3o O Ministério da Agricultura promoverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, a
regulamentação do presente Decreto-lei, especificando as proibições e
cominando penalidades.
Desde então, diversos atos infralegais foram publicados a exemplo do Decreto no
66.183/70 que regulamenta o Decreto-Lei no 923/69, e o Decreto no 9.013/2017 que disciplina
normas de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal exige o descarte do leite
considerado impróprio para consumo humano, observe:
Art. 501. Além dos casos previstos no art. 497, considera-se impróprio para
qualquer tipo de aproveitamento o leite cru, quando:
[omissis]
Parágrafo único. O leite considerado impróprio para qualquer tipo de
aproveitamento e qualquer produto que tenha sido preparado com ele ou que a
ele tenha sido misturado devem ser descartados e inutilizados pelo
estabelecimento.
Através da IN do MAPA no 42/1999, que estão as orientações sobre o controle de
resíduos em produtos de origem animal que refletirá no descarte, na qual consta:
ANEXO IV
PROGRAMA DE CONTROLE DE RESÍDUOS EM LEITE - PCRL
O PCRM objetiva garantir a produção e a produtividade do leite no território
nacional, bem como o aporte do produtos.similares importados. Suas ações estão
direcionadas aos conhecimentos das violações em decorrência ao uso indevido de
medicamento veterinário ou de contaminantes ambientais. Para isto, são colhidas
amostras de leite, junto aos estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF).
A - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
1 - Subprograma de Monitoramento -as amostras de leite serão colhidas pelo
Serviço de Inspeção Federal, remetidas aos laboratórios da rede oficial ou
credenciados
Evidente que a produção e comercialização de leite cru ou in natura estão
submetidas a legislação e atos infralegais rígidos, que uma vez desatendidas acarretam não só na
rejeição dos produtos com o seu descarte como, ainda, em penalidades de natureza pecuniária ou
obrigação de fazer ou de não fazer, além de outras sanções aplicáveis, isolada ou
cumulativamente, dentre elas advertência, multa, apreensão ou condenação das matérias-primas
e dos produtos de origem animal, interdição total ou parcial do estabelecimento e cassação de
registro ou do relacionamento do estabelecimento.
Por tais razões, que restabeleço os créditos incorridos pela recorrente com o frete
para descarte do leite cru ou in natura.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
23

- COMPRA DE MATÉRIA PRIMA COM ALÍQUOTA ZERO.
Como visto no contrato social, dentre outras atividades, a recorrente também atua
com a comercialização e industrialização de leite e derivados. Para tanto, adquire leite cru ou in
natura, bem como fertilizantes e farelo de soja para produção do alimento do gado (pastagens),
estes sujeitos a alíquota zero.
Além dos parâmetros necessários para fruição do crédito de PIS e COFINS não
cumulativos já colocados neste voto, especialmente a Súmula Vinculante CARF no 188 (aprovada
em 20/06/2024), para os fretes com tributação e registro de forma autônoma em relação a
matéria prima adquirida, reconhece-se a possibilidade do cômputo dos créditos sobre tais
dispêndios.

- ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS.
Adotando os mesmos critérios dos fretes, decidiu a DRJ pela impossibilidade de
fruição de créditos de PIS e COFINS nos regimes não cumulativos sobre os serviços de
armazenagem.
Em sua defesa, esclarece a recorrente:
As condições de armazenamento e transporte dos alimentos nos
estabelecimentos industrializados estão regulamentadas pelas legislações
federais: Portaria SVS/MS n° 326/1997; Resolução – RDC Anvisa n° 275/2002; e
Resolução RDC n° 216/ 2004.
De acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual são realizadas
algumas
das
atividades
de
produção/industrialização,
fracionamento,
armazenamento e transportes de alimentos industrializados devem propiciar
condições tais que impeçam a contaminação e/ou a proliferação de micro-
organismos e protejam contra a alteração do produto e danos aos recipientes ou
embalagens, como bem determina o item 8, do Anexo, da Portaria SVS/MS n°
326, de 30 de julho de 1997 e do item 4.9 da Resolução RDC n° 216, 15 de
setembro de 2004, in verbis:
“Portaria SVS/MS n° 326, de 30 de julho de 1997 8. ARMAZENAMENTO E
TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS E PRODUTOS ACABADOS.
8.1. As matérias primas e os produtos acabados deverão ser armazenados e
transportados em condições tais que impeçam a contaminação e/ou a
proliferação de micro-organismos e protejam contra a alteração do produto
e danos aos recipientes ou embalagens. (g.n.)”
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
24
“Resolução RDC n° 216, 15 de setembro de 2004 4.9 ARMAZENAMENTO E
TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO 4.9.1 Os alimentos preparados
mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem
estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação
deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o
prazo de validade.” (g.n.)
Portanto, A CORRETA ARMAZENAGEM DOS INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS
NÃO É UMA ESCOLHA DA EMPRESA, MAS UMA EXIGÊNCIA DA ANVISA, de modo
que a Manifestante dispende recursos para tal finalidade, objetivando cumprir as
determinações legais, a fim de poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade
econômica.
Assim, inequívoca a natureza de insumo da armazenagem, indevidamente
glosada no caso em apreço, no processo produtivo da Recorrente. Nesse sentido,
o CARF entende que os serviços de armazenagem geram direito a crédito das
contribuições ao PIS e à COFINS, (...).
Dada a natureza da atividade exercida pela recorrente, sujeita a inúmeros
regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária4 e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, igualmente do Programa Nacional de Qualidade do Leite – PNQL5, e em conjunto com os
fatos (ausência de armazéns próprios e contratação com terceiros), e legislação abordada,
entendo que a decisão recorrida merece reforma nesse ponto e, de conseguinte, concedo o
crédito sobre os serviços de armazenagem contratados.

- SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA.
Concluiu a DRJ em seu acórdão recorrido:
Quanto ao material de embalagem, pallets de madeira, serviços de
repaletização, fretes de movimentação e retorno de embalagens e serviços de
carga e descarga, cita, o manifestante, legislação federal da Anvisa e da Secretaria
da Agricultura e Abastecimento. Discorre sobre a atividade de estocagem,
argumentando que a aquisição de pallets não é uma escolha para a
movimentação de cargas e acondicionamento do leite, mas sim uma exigência da
Anvisa. Aponta que a venda não se realizaria sem os pallets utilizados no
transporte e organização do produto. Conclui que a os gastos em questão são
despesas obrigatórias visando propiciar segurança e manter a integridade do
produto.

4 Instrução Normativa MAPA 77/2018:
Art. 1o Ficam estabelecidos os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação,
transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial, na forma
desta Instrução Normativa e do seu Anexo.
5 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/qualidade-do-leite-pnql
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
25
Sobre os serviços contratados de carga e descarga, cross docking e picking
(separação e movimentação de mercadorias), transbordo e suas essencialidades em uma das
etapas do processo industrial do leite cru ou in natura, a recorrente justifica:
O serviço de carga e descarga, absolutamente intrínseco aos serviços de
fretes para armazenagem em geral, compõe o processo produtivo da ora
Recorrente,
pois
caracterizam-se
como
despesas
essenciais
ao
acondicionamento especial que demanda a fabricação dos produtos lácteos,
bem como para comercialização destes.
No mesmo sentido os serviços de cross docking e de picking, que se
referem, basicamente, ao serviço de separação e movimentação da mercadoria,
estão totalmente relacionados ao serviço de armazenagem, compondo o custo
do processo produtivo da Recorrente e, portanto, passível de creditamento pela
empresa, conforme atestado no Laudo Técnico às fls. 44/46:
(...)
Infere-se que, na ausência dos serviços em comento, o produto da
Recorrente sequer seria descarregado do transportador para fábrica ou centro de
distribuição, não chegando ao cliente final, sendo evidente sua essencialidade,
consequentemente, a legitimidade da tomada dos créditos correspondentes. (...)
(grifos nossos)
O laudo técnico apresentado é categórico ao ilustrar a aplicação dos serviços
durante as etapas para produção e comercialização do leite e derivados, consoante verificado:
Ao utilizar o transporte por via aquática, como o fluvial e por cabotagem
(navegação marítima próxima a costa), a empresa é capaz de transportar grandes
quantidades, podendo transportar produtos de diversas espécies, líquidos ou
sólidos, desde que estejam bem armazenados e em embalagens apropriadas.
Além disso este modal utilizado para longas distâncias tem um baixo risco de
avarias nas mercadorias e um baixo custo para carga e descarga.
Quanto a forma do transporte, pode ser tratado pela modalidade ou
multimodalidade. O modal ou unimodal envolve apenas uma modalidade de
transporte, o intermodal envolve mais de um tipo de transporte e para cada
trecho, é realizado um contrato e o multimodal envolve mais de um tipo de
modal, porém realizado com apenas um contrato.
(...)
O anexo II exemplifica a nota fiscal, n° 2018/00000000140, do serviço de
descarga realizado pela empresa Tenório Total Serviços e a nota fiscal, n° 485.108,
do serviço de transferência de mercadorias da empresa Lactalis de Teutônia (RS)
para a empresa Lactalis de Campo Grande (MS), realizado pela empresa Dinon JCC
Transportes.
(...)
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
26
Os serviços portuários de carga e descarga, e transbordo contratados com terceiros,
a meu ver, são necessários nas etapas pré, durante e pós-industrial, porquanto retirados implicam
na etapa industrial da recorrente.
As operações de carga e descarga das mercadorias estão intrinsecamente atrelados
ao carregamento e descarregamento da embarcação, enquanto através do transbordo há
transferência da mercadoria de um veículo a outro. Subtraídos, obstar-se-ia o transporte interno
das mercadorias entre o pátio industrial da empresa e o porto.
Em relação aos serviços de cross docking e picking (separação e movimentação de
mercadorias), como atrelados a paletização e aos armazéns, deixo para examinar as rubricas
glosadas no item a seguir.
Veja que todos os serviços estão segregados do frete, ou seja, não estão os serviços
de portuários de carga e descarga, transbordo, cross docking e picking não são resultado ou
dependentes dos serviços de frete, eis que autônomos. Parte-se, assim, da ideia de que o
acessório não acompanha o seu principal.
Nesse sentido, reverto as glosas sobre os serviços de operação portuária de carga e
descarga, e transbordo contratados pela recorrente com terceiros.

- OUTRAS DESPESAS.
Estão no rol de ‘outras despesas’ igualmente glosadas pela fiscalização,
posteriormente mantidas as exclusões dos créditos pela DRJ por falta de previsão legal os serviços
com paletização e serviços afins, frete sobre compras devolvidas e frete para remessa de insumos
para laboratórios. Confira-se:
Quanto ao material de embalagem, pallets de madeira, serviços de
repaletização, fretes de movimentação e retorno de embalagens e serviços de
carga e descarga, cita, o manifestante, legislação federal da Anvisa e da Secretaria
da Agricultura e Abastecimento. Discorre sobre a atividade de estocagem,
argumentando que a aquisição de pallets não é uma escolha para a
movimentação de cargas e acondicionamento do leite, mas sim uma exigência da
Anvisa. Aponta que a venda não se realizaria sem os pallets utilizados no
transporte e organização do produto. Conclui que a os gastos em questão são
despesas obrigatórias visando propiciar segurança e manter a integridade do
produto.
Ainda que a contribuinte discorde do entendimento, tais itens não
constituem embalagens de apresentação, mas embalagens de transporte de
mercadorias.
Sobre as embalagens de transporte, estabelece o Parecer Normativo Cosit
no 05, de 2018:
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
27
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos
geradores de créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de
revenda de bens: a) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
próprios de entrega de mercadorias; b) transporte de mercadorias entre
centros de distribuição próprios; c) embalagens para transporte das
mercadorias; etc
Além do mais, o próprio contribuinte admite que tais embalagens (pallets)
são também utilizadas para transporte do produto final, devendo-se destacar que
embalagens de produtos acabados não geram direito a crédito nos termos do
item 56 do Parecer Normativo:
Ora, como visto, os bens e serviços passíveis de utilização como crédito são
aqueles aproveitados no correr do processo produtivo. Após concluído o processo
produtivo, não pode, via de regra, ser aproveitado crédito. Os casos de utilização
do conceito de relevância são específicos. Não caberia, tal hipótese, ser usada
para ampliar o conceito que restou vencido na decisão do STJ, que considerava a
atividade empresarial como um todo, e não o processo produtivo. Os serviços
aplicados sobre os pallets e seu transporte, por decorrência, também não podem
ser aproveitados para aferição do crédito. Assim é também, para os serviços
relacionados à carga e descarga e aqueles aplicados aos produtos prontos.
Veja-se que no próprio caso paradigma julgado pelo STJ, que tratou de
indústria de alimentos, não foram concedidos os fretes no conceito de insumo (ou
seja, fora do previso no inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, já citado, de
armazenagem e frete na venda). Igual é o tratamento a ser dado no caso de
transporte em devoluções de produtos e descarte. O crédito de transporte de
mercadorias e retorno para analise laboratorial não tem previsão legal.
Dessa forma, não há crédito básico adicional a ser concedido nesse item (o
presumido será visto em item mais adiante).
(...)
9. Conclusão
No presente processo, foi solicitado o ressarcimento de R$ 9.181.053,05,
sendo autorizado um direito creditório no valor de R$ 8.151.049,36. A
manifestação de inconformidade sobre as glosas foi objeto de apreciação.
Pelo exposto, em função de variados motivos abordados no voto, no caso
concreto, devem ser mantidas as glosas sobre: fretes de transferência entre filiais,
fretes de remessa e retorno de pallets ou embalagens em geral, devolução de
venda de produtos lácteos, frete devolução de venda de produtos lácteos,
devolução de compra de insumos e embalagens, envio de leite cru para descarte,
frete para laboratório, serviços de armazenagem em geral não destinados a
operações de venda (inclusive produtos frigorificados), movimentação de cross
docking, movimentação e separação de produtos acabados, créditos básicos de
fretes nas compras de bens não sujeitos à tributação ou com alíquota reduzida a
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
28
zero, pallets, serviço de carga e descarga de produtos acabados, serviço de
repaletização,
serviço
de
condomínio/escritório,
serviço
de
manutenção/carga/instalação de condicionadores de ar, serviços gerais e hora
trabalhada, serviço de limpeza administrativa, serviço de veiculação de mídia de
produtos, serviços advocatícios/assessoria, cadeados, camisetas e roupas em
geral para merchandising, carta gráfica, lustra móveis, porta documentos, refeição
tradicional e glosas análogas, com utilização de termos similares.
Deve ser provida a manifestação de inconformidade quanto ao vinho
madeira seco, que efetivamente compôs a relação de notas glosadas. Para
eventuais outros itens análogos, que não os citados aqui, deve-se aplicar o
conceito de insumo do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05. Devem ser validados
os valores de créditos presumidos em conformidade com a redação atual da Lei
10.925/2004, mesmo que informados e glosados como crédito básico, incluindo,
se caso, os fretes de aquisições de insumo leite cru

(I) PALLETS.
A recorrente sustenta em sua peça recursal:
5) PALLET DE MADEIRA E EMBALAGENS – AQUISIÇÃO DE PALLETS DE MADEIRA |
SERVIÇO DE REPALETIZAÇÃO (TROCA/REFORMA DE PALLET) | FRETE DE REMESSA
PARA CONSERTO E RETORNO DE PALLETS | SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA –
PALETIZADO | SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE PALLETS
(...)
Ademais, conforme Resolução 001/2000 da Secretaria da Agricultura e
Abastecimento, que institui normas técnicas de instalações e equipamentos para
usinas de beneficiamento e industrialização de leite, estabelece que todas as
áreas de estocagem deverão dispor de estrados removíveis, ou seja, pallets
construídos em material aprovado pela CISPOA, não se permitindo o contato
direto do produto com as paredes e o piso, mesmo que embalado, envasado
e/ou acondicionado.
“1.4.1.3 - ESTOCAGEM: Consideradas suas capacidades e particularidades,
os estabelecimentos deverão ter número suficiente de sistemas produtores
de frio, bem como depósitos secos e arejados para colher toda a produção,
localizados de maneira a oferecerem sequência adequada em relação ao
beneficiamento e a expedição. Os sistemas produtores de frio deverão
atingir as temperaturas exigidas e em todos os casos serão instalados
termômetros externos. Todas as áreas de estocagem deverão dispor
908p5iuu produtos que exigirem a estocagem com frio deverão guardar
entre si afastamento adequado de modo a permitir a necessária circulação
de frio.”
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
29
Portanto, a aquisição de pallets não é uma escolha da empresa para a
movimentação de cargas e acondicionamento do leite, mas – novamente – uma
exigência da Anvisa, de modo que a Recorrente despende inúmeros recursos com
aquisição, conserto e troca desses pallets, assim como com os serviços
diretamente relacionados, como movimentação, saída paletizada e carga e
descarga paletizada.
(...)
Nesse contexto, os pallets correspondem a um item imprescindível na
logística da Recorrente, sendo utilizados tanto no transporte quanto na
armazenagem de seus produtos, consoante infere-se do Laudo Técnico, às fls.
31/32:
(...)
Ressalte-se, ainda, que em certas ocasiões a Recorrente necessita contratar
serviços de repaletização e de aplicação de filme strech. Isso porque, conforme
explanado no Laudo Técnico às fls. 48/49, às vezes o cliente solicita uma
quantidade menor do que a quantidade padrão existente em um pallet e quando
o produto chega ao centro de distribuição que não conta com funcionários da
Recorrente para realizar o fracionamento da mercadoria (repaletização) e
reaplicar o filme stretch, necessário utilizarse de serviços de terceiros para que a
mercadoria chegue ao cliente exatamente nas condições e quantidade solicitadas.
(...)
Ante o exposto, as despesas com aquisição de pallets, com a troca desses
(repaletização), com o frete para conserto e retorno dos mesmos, bem como
com os serviços de movimentação saída paletizada, o serviço carga e descarga
paletizada e as remessas e retorno de embalagens e vasilhames para transporte
do produto da Recorrente, enquadram-se perfeitamente no conceito de insumo
pacificado pelo STJ.
Os serviços estão, portanto, ligados aos de acondicionamento e de armazenagem.
Além da juntada de laudo técnico que esclarece quanto ao uso dos pallets e serviços
relacionados, não é demais relembrar que o caso circunda produção e comercialização de leite
cujo produto está submetido às normas próprias do MAPA, a exemplo da IN 77/2018 (com
alterações dadas pela IN 58/2019) que prevê:
CAPÍTULO VI
DA COLETA E DO TRANSPORTE DO LEITE
Art. 20. A coleta do leite deve ser realizada no local de refrigeração e
armazenagem do leite.
Art. 22. O veículo transportador de leite cru refrigerado deve atender as seguintes
especificações:
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
30

I - a mangueira coletora deve ser constituída de material atóxico e especificada
para entrar em contato com alimentos e resistir ao sistema de higienização
Cleaning In Place - CIP, apresentar-se íntegra, internamente lisa e fazer parte dos
equipamentos
do
veículo;

II - ser provido de refrigerador ou caixa isotérmica de material não poroso de fácil
limpeza, para o transporte de amostras que devem ser mantidas sem
congelamento em temperatura de até 7,0°C (sete graus Celsius) até a chegada ao
estabelecimento;
e

III - ser dotado de dispositivo para proteção das conexões, bem como de local
para guarda dos utensílios e aparelhos utilizados na coleta.
Das normas vigentes, não vislumbro exigência legal para uso de estrados para
estocagem das mercadorias com a finalidade de preservar ou evitar contaminação dos produtos;
cabendo concluir que os pallets auxiliam, pois, no transporte e logística.
No entanto, os gastos com pallets para o transporte do leite preservam a
integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias, sendo, assim, importante no
deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos estocados,
especialmente ao considerarmos que as embalagens dos produtos alimentícios são frágeis, como
visto no laudo técnico:
8.3 LEITE EM PÓ
(...)
Após o leite em pó ser pesado e embalado da linha de produção, o produto
vai para as paletizadoras automatizadas, onde é organizado por robôs sobre os
pallets. A seguir ocorre aplicação do plástico stretch envolvendo do produto, para
estabilização e fixação da carga. Após, estes pallets são encaminhados para o
depósito com empilhadeiras.
8.4 LEITE UHT
(...)
Após o leite ser envasado da linha de produção, o produto vai para as
paletizadoras, onde é organizado de forma automática sobre os pallets. A seguir
ocorre aplicação do plástico stretch ou stretch hood ao redor do produto, para
estabilização e fixação dos produtos. Após, estes pallets são encaminhados para o
depósito com empilhadeiras.
A Figura 10 mostra um pallet de leite UHT embalado em garrafa PET,
paletizado e envolvido pelo stretch hood, sendo transportado pela empilhadeira
até o depósito de armazenagem.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
31

8.6 MANTEIGA
(...)

Após manteiga ser embalada, ela é acomodada em pallets. Após, estes
pallets são encaminhados para o depósito refrigerado com empilhadeiras.
Observe que além dos pallets utilizados na etapa final do processo, após fabricação
do leite e derivados, e necessário para todos os produtos alimentícios, o laudo técnico da
recorrente ainda aponta o uso de pallets de plástico na linha produtiva, e esclarece acerca do
insumo:
9.4 AQUISIÇÃO DE PALLETS DE MADEIRA E PLÁSTICO, REFORMA DE PALLETS DE
MADEIRA E FRETES DE PALLETS COM RETORNO E SEM RETORNO
Um dos itens mais importantes da logística, utilizado na armazenagem e
transporte é o pallet (ou palete). O pallet é uma plataforma com medidas
específicas, fabricado em madeira, metal ou plástico, este amplamente utilizado
na indústria alimentícia a fim de evitar contaminações e organizar o transporte.
O pallet pode ser utilizado para a unitização de diversos tipos de produtos e
facilita o transporte, manuseio e armazenagem destes produtos reduzindo o
tempo destas operações. E é necessário que a empresa tenha estrutura e
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
32
equipamento necessários para manusear os pallets. Os pallets são armazenados
em estruturas chamadas portapallets. Conclui-se que a logística da empresa gira
em torno deste padrão.
Na Figura 18 são mostrados pallets de madeira utilizados na fábrica, em
áreas onde não existe contato com o processo produtivo.

Atentando que dentro das áreas de onde existe contato direto com o
produto, o pallet obrigatoriamente é fabricado em plástico para não ocorrer
contaminação do produto. Na Figura 19 são mostrados pallets plásticos utilizados
nas áreas produtivas.

Em certas ocasiões o pallet utilizado, não é de propriedade da empresa,
podendo ser de algum fornecedor ou cliente por exemplo, então torna-se
necessária sua devolução, ou o contrário, trazer o mesmo até a fábrica ou centro
de distribuição para acomodar o produto.
O anexo II exemplifica um conhecimento de devolução de pallets efetuado
pela empresa Stahlhofer.
Pode-se citar também a situação em que é necessário o transporte de
pallets entre as filiais da empresa, tais como entre fábricas, centros de
distribuição ou centro de distribuição e fábrica, por questões de quantidade de
produção ou porque a logística exige um tipo específico de pallet.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
33
No caso de o pallet ir para o cliente final junto com a mercadoria e não
retornar, pode ser considerado parte integrante da embalagem, pois sem ele não
seria possível o transporte do produto até seu destino.
Com as informações citadas anteriormente, é evidente que este é um item
essencial para o processo, visto que toda movimentação do produto, desde a
fábrica até o cliente final é baseada no pallet, e obviamente este item possui uma
vida útil e também um custo, tanto para a empresa quanto para o fornecedor,
então é indispensável que este seja adquirido, transportado, reformado ou
devolvido conforme a necessidade, sendo um item de alta rotatividade
indispensável para o processo da empresa.
A Figura 20 mostra uma carga de pallets de madeira entrando na fábrica de
Teutônia (RS).

O anexo II exemplifica a nota fiscal, n° 143, do serviço de carregamento de
pallets efetuado pela empresa F A Martins Transportes Rodoviários e a nota fiscal,
n° 791, do serviço de reforma de pallets efetuado pela empresa Diego Vargas
Garcia
Conhecida a peculiaridade das mercadorias fabricadas pela recorrente, reconheço
os custos com aquisição de pallets e de serviços de reforma, frete de remessa para conserto e
retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets, essenciais no sistema verticalizado da
produção do leite e derivados e, por essa razão, reverto as glosas.

(II) FRETE SOBRE DEVOLUÇÃO.
Em síntese, a empresa defende que as despesas contraídas com os serviços de frete
na devolução de compras e de devolução de vendas, são ressarcíveis, reproduz-se seus
argumentos:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
34
E) Frete de devolução de compra de insumos, embalagens e material de uso e
consumo (devolução de compras) | devolução de vendas de produtos lácteos
(acabados)
(...)
Outrossim, quanto ao frete de devolução de compras e de devolução de
vendas, verifica-se que o direito creditório da Recorrente está absolutamente
assegurado pelo simples fato das compras e das vendas terem sido corretamente
tributadas.
Como elucidado alhures, em algumas ocasiões a Recorrente recebe insumo
ou peça para manutenção diversa do solicitado, devendo efetuar a devolução ao
fornecedor. Para tanto, consoante atestado no Laudo Técnico (fls. 33/34), é
necessário contratar uma empresa de transporte para efetuar a devolução deste
item para que, então, receba o que fora essencialmente solicitado para a
continuidade de seu processo produtivo, sob pena de paralização de toda a
produção. Ainda, a Recorrente deve cumprir com a entrega dos produtos em
perfeitas condições de venda e consumo, sendo sua responsabilidade a coleta e
troca se o produto for entregue ao cliente próximo à data de vencimento – uma
vez que não é por este aceito – ou com eventuais avarias que impossibilite o
produto para consumo, conforme atestado no Laudo Técnico às fls. 34/35: (...)
De tal forma que, para a coleta e/ou troca e tais mercadorias, insumos e
embalagens, a Recorrente se vê obrigada a incorrer nos custos do frete de
devolução, sendo certo que o pagamento das despesas e contribuições inerentes
sobre o serviço de transporte em si, ocorrerá a despeito do bem transportado e
da modalidade de tributação ao qual se sujeita.
Em outras palavras, seja o frete de compra, interno, de venda, de
importação, de remessa/retorno de industrialização, de devolução ou oriundo de
transferência entre estabelecimentos, refere-se à despesa autônoma e
individualizada dos bens ou serviços transportados.
Sendo assim, e nos termos da conclusão do referido trabalho técnico, o
frete contratado em decorrência de devolução de compras e o frete relativo à
devolução de vendas são inequivocamente essenciais ao processo produtivo da
Recorrente, devendo ser reformado o Acórdão recorrido, para reversão das glosas
mantidas e reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.
Percebe-se que os serviços de frete envolvem a devolução de compras (insumos,
embalagem e material de uso e consumo), e de vendas.
Consta no laudo técnico os seguintes esclarecimentos:
9.5 FRETES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE INSUMOS, PEÇAS DE MANUTENÇÃO
E EMBALAGENS
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
35
Na ocorrência de um recebimento de insumo diverso, diferente do
solicitado, tal como uma peça para manutenção ou embalagem, a empresa deve
proceder sua devolução junto ao fornecedor, pois estes itens ficarão sem uso
dentro da empresa. Enquanto este processo de devolução estiver em andamento,
algum processo produtivo pode estar paralisado ou na iminência de paralisar,
sendo desta forma, essencial que insumo seja devolvido para que o insumo
correto seja recebido e faça com que o processo produtivo volte ao seu fluxo
normal. Para que isto aconteça é necessário contratar uma empresa que possa
efetuar o transporte deste insumo, incorrendo para isto, a necessidade de um
pagamento de frete de devolução.
Na Figura 21 é mostrado o estoque de embalagens.

A essencialidade deste transporte é evidente, visto que a devolução dos
itens deve ocorrer, para que a empresa possa receber por exemplo o que
essencialmente foi comprado para a continuidade do processo, isto não
ocorrendo poderia paralisar o processo por falta de embalagens para o
acondicionamento dos produtos acabados.
No caso da não devolução de algum insumo ou peça para a manutenção
que erroneamente acabou chegando a alguma unidade, pode ocorrer o mesmo,
devendo ser enviado de volta ao local correspondente, para poder ser substituído
e o mesmo ser enviado corretamente, não correndo o risco da paralização da
produção por falta deste frete.
O anexo II exemplifica uma nota fiscal, n° 493.869, da devolução da compra
de um produto da Lactalis para a empresa Tetra Pak.
A legislação autoriza o desconto de créditos quando incorrida a despesa sobre
devolução de produto acabado cuja receita de venda tenha sido tributada, a saber:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[omissi]
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
36
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
[omissis]
Nesse sentido, para as vendas computadas na base de cálculo da contribuição ao
PIS e COFINS e, recolhidas aos cofres públicos é passível de ressarcimento, nos termos do
dispositivo supratranscrito, afastado o frete por falta de previsão legal. O mesmo ocorre em
relação a devolução de compras, que também por falta de previsão legal não permite o
aproveitamento de crédito das contribuições na sistemática da não cumulatividade.
Corroborando à necessidade de manutenção das glosas atinentes à devolução de
compras, colaciona-se à NF no 493.869 que ilustra a ausência de frete:

Dessarte, mantenho as glosas para rubricas analisadas.

(III) REMESSA DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS.
Em resumo afirma a recorrente em sua peça:
A mesma normativa exige ainda que mensalmente sejam monitorados os
produtores de leite, através das análises de contagem total de bactérias,
contagem de células somáticas e composição físico-química. Estas análises devem
ser realizadas em laboratórios que possuem credenciamento com o MAPA
(Ministério da Agricultura).
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
37
Porém, como o laboratório da Recorrente não possui esse credenciamento,
as análises obrigatórias são todas realizadas em laboratórios de terceiros, em que
pese a realização de algumas análises não obrigatórias serem realizadas em seu
laboratório interno, sempre com fulcro na qualidade dos produtos a serem
produzidos.
Importante destacar que não somente a impossibilidade de realização de
determinadas análises no laboratório interno ensejam a necessidade de envio a
laboratórios de terceiros, mas também o alto volume de testes, bem como a
inexistência de laboratório interno em algumas unidades, casos em que a
totalidade das análises é feita externamente, conforme infere-se do Laudo
Técnico às fls. 40: (...)
O Ministério da Agricultura e Pecuária, de fato, exige análise laboratorial do leite
cru ou in natura para controle da qualidade, como visto:
IN 77/2018.
Art. 24. O responsável pelo procedimento de coleta do leite na propriedade rural
deve:
V - coletar e acondicionar amostras para as análises laboratoriais;
CAPÍTULO VIII
DA ANÁLISE DO LEITE PELA REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS DE CONTROLE
DA QUALIDADE DO LEITE – RBQL
Art. 40. O leite cru refrigerado, estocado nos tanques de refrigeração individual ou
de uso comunitário, bem como o leite recebido em latões devem ser coletados
para análise em laboratório da RBQL, com frequência mínima de uma amostra
mensal, para avaliação dos seguintes parâmetros:
I - teor de gordura;
II - teor de proteína total;
III - teor de lactose anidra;IV - teor de sólidos não gordurosos;
V - teor de sólidos totais;
VI - contagem de células somáticas;VII - contagem padrão em placas;
VIII - resíduos de produtos de uso veterinário; e
IX- outros que venham a ser determinados em norma complementar.
Parágrafo único. Os métodos utilizados pela RBQL estão dispostos no Anexo Único
desta Instrução Normativa.
Art. 41. As amostras para envio aos laboratórios da RBQL devem ser
adequadamente coletadas de modo a refletir a composição do leite:
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
38
I - do tanque de refrigeração e armazenagem de uma determinada captação
quando se tratar de leite cru refrigerado; e
II - do conjunto de latões de um mesmo produtor rural de um mesmo dia de
produção quando se tratar de leite cru não refrigerado em latões.
§ 1o A coleta de amostras de que trata o caput, o seu encaminhamento e o
requerimento para realização de análises laboratoriais, dentro da frequência e
para os itens de qualidade estipulados, devem ser de responsabilidade e correr às
expensas do estabelecimento que primeiramente receber o leite dos produtores.
§ 2o Compete ao estabelecimento a gestão e a execução dos procedimentos que
garantam a aleatoriedade plena da coleta regular das amostras de leite cru
refrigerado para envio à RBQL, assegurando que os produtores não tenham prévio
conhecimento da data das coletas.
Art. 42. Compete aos laboratórios da RBQL a realização da validação dos métodos
de ensaio de triagem de antibióticos em leite empregados no seu âmbito de
atuação como laboratório credenciado do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Parágrafo único. A validação de que trata o caput deve ser iniciada com
apresentação de plano executivo à Coordenação Geral de Laboratórios
Agropecuários, a qual expedirá administrativamente a autorização para sua
execução e definirá os procedimentos necessários para a validação.
Art. 43. A RBQL deve disponibilizar os resultados das análises realizadas para o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estabelecimentos e
produtores.
Decreto no 9.013/2017.
Art. 244. O estabelecimento é responsável por garantir a identidade, a qualidade
e a rastreabilidade do leite cru, desde a sua captação na propriedade rural até a
recepção no estabelecimento, incluído o seu transporte.
Parágrafo único. Para fins de rastreabilidade, na captação de leite por meio de
carro-tanque isotérmico, deve ser colhida amostra do leite de cada produtor ou
tanque comunitário previamente à captação, identificada e conservada até a
recepção no estabelecimento industrial.
Art. 247. A coleta, o acondicionamento e o envio para análises de amostras de
leite proveniente das propriedades rurais para atendimento ao programa nacional
de melhoria da qualidade do leite são de responsabilidade do estabelecimento
que primeiramente o receber dos produtores, e abrange:
[omissis]
Parágrafo único. Devem ser observados os procedimentos de coleta,
acondicionamento e envio de amostras estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
39
TÍTULO VIII
DA ANÁLISE LABORATORIAL
Art. 468. As matérias-primas, os produtos de origem animal e toda e qualquer
substância que entre em suas elaborações, estão sujeitos a análises físicas,
microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais
análises que se fizerem necessárias para a avaliação da conformidade.
Parágrafo único. Sempre que o SIF julgar necessário, realizará a coleta de
amostras para análises laboratoriais.
Evidenciada a imposição de órgãos de controle, com amparo nos critérios legais
expostos exaustivamente no presente voto, concedo o crédito.

- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO UTILIZADOS
COMO INSUMOS.
De um lado a DRJ confirma a impossibilidade de creditamento sobre os serviços de
manutenção e instalação de máquinas e equipamentos bem como, na área operacional e
administrativo, porquanto ausentes registros contábeis específicos sobre os custos e, também,
dada a ausência de glosas para o período em debate (3o trimestre de 2019):
6. BENS E SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO CONCEITO DE INSUMOS
Os bens e serviços relacionados aos transportes já foram considerados
acima. Também já foi apontado o conceito de insumos que deve prevalecer após
a adoção do entendimento decorrente da decisão do STJ. Considera-se correta a
empresa quando afirma que insumo não é apenas o que entra em contato com o
produto. Daí, não pode ser inferido, como parece fazer a manifestante, que são
admitidos no regime não cumulativo os custos e despesas arcados pela empresa
que são “importantes” para ela continuar em operação e no mercado. O STJ foi
muito específico quanto à necessidade vinculada ao processo produtivo,
afastando demais despesas, importantes ou não para a empresa, meritórias ou
não.
Em conformidade com os arts. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e nos
termos decididos pela Primeira Seção do STJ, só podem ser considerados insumos
itens aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas
demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica,
contábil, entre outras. O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com
a finalização das etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços
geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do
conceito de insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
40
processos, salvo exceções específicas e justificadas (itens “a” e "c" das conclusões
do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018).
(...)
Assim, serviços genéricos, comuns ou simplesmente classificados como
“diversos” também não poderiam ser objeto de validação. É o mesmo caso de
serviços de disponibilização de mão-de-obra, que ficam determinado tempo sobre
controle da contratante, a realizar tarefas diversas. Poderia se utilizar a mão-de-
obra em uma gama de atividades, desde administrativas, passando por serviços
em embalagens de transporte (já se tratou da repaletização), segurança,
manutenção preditiva e auxílio em atividades produtivas propriamente ditas.
Dessa forma, quando não detalhado nos documentos fiscais e sem uma
contabilização em separado, não é possível validar tais créditos. Na hipótese de
utilização mista, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam identificar o item em questão e sua utilização, caso de
uso comum ou genérico em setores que fazem parte do processo produtivo e que
não fazem parte dele. Como indica o já citado PN Cosit/RFB 05/2018:
[omissis]
No que tange à manutenção, o que se observa em específico é a
manutenção de arcondicionado. Do já exposto, deve ser mantida a glosa. Outros
serviços que constem apenas dos documentos fiscais e escrituração como serviços
gerais, inexistindo elementos comprobatórios de uso exclusivo e específico na
produção, devem ter o mesmo tratamento.
Quanto aos serviços de limpeza, o Laudo Técnico, elaborado para a
empresa não apenas de forma restrita à presente ação fiscal, mas abarcando
outros períodos, detalha a importância da higienização da fábrica e, para tanto,
de produtos, em especial a água sanitária. Entretanto, nos anexos do TVF, não se
constata glosa específica de tais produtos. Se observa, isto sim, nas relações de
notas glosadas, itens descritos como “serviço limpeza pátio” e “serviço mão obra
limpeza interna”. Dessa forma, não se localizou glosa dos produtos específicos
para o trimestre em questão e os serviços, na forma posta, não poderiam ser
validados. É de se agregar que serviços de lavanderia tampouco seriam providos,
mas não se observou situação no trimestre presente.
De outro lado a recorrente explica que os serviços são nitidamente insumos
essenciais em sua operação, consoante explanado:
5) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS – serviço de manutenção de
máquinas serviço de limpeza | serviço de instalação e manutenção de ar-
condicionado | contratação de mão de obra operacional, técnica, terceirizada e
temporária
Na prestação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos,
também se inclui no conceito de despesas passíveis de creditamento as horas
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
41
técnicas trabalhadas, a contratação de mão de obra operação técnica, terceirizada
e temporária, para tal finalidade.
Ademais, o frete pago na remessa de peças, quando a prestação de serviço
de manutenção exige a sua troca, compõe o custo do bem a ser utilizado como
insumo na prestação de serviço, podendo, portanto, ser utilizado como crédito a
ser descontado da contribuição para o PIS e COFINS.
Oportuno ressaltar que as máquinas e equipamentos que foram objeto dos
serviços de manutenção, estão todos inclusos no processo produtivo da empresa,
de modo que todos são maquinários essenciais e necessários na produção de
laticínios.
E mais, importante deixar claro que não se trata de aumento de vida útil
das máquinas e equipamentos, mas sim de manutenção necessária para o seu
efetivo funcionamento.
Com vistas a manter a continuidade de seu processo produtivo, a
Recorrente mantém constante atenção à integridade de suas máquinas e
equipamentos, tendo criado, inclusive um setor de Planejamento e Controle da
Manutenção (PCM), no qual são implementados três tipos de manutenção,
consoante explicitado no Laudo Técnico às fls. 49:
“A manutenção corretiva, onde o reparo ou substituição de peças em
máquinas e equipamentos é feito após a quebra ou falha. A manutenção
preventiva, neste caso a manutenção é feita justamente para evitar a falha,
essa manutenção é importante para evitar defeitos que parem a produção
e acidentes que coloquem em risco a vida humana. Geralmente, o plano de
manutenção preventiva é feito de acordo com dados fornecidos pelo
fabricante por tempo de uso. Por terceiro a manutenção preditiva, que tem
a finalidade de detectar problemas futuros por meio de equipamentos que
fazem medições como temperatura, vibração, pressão, análise de
lubrificantes entre outros. Ainda, em casos específicos como os das
instalações, tais como tubulações de fluídos ou ar condicionado por
exemplo, a empresa conta com terceiros que realizam este serviço de
manutenção, por contrato ou projeto. Ainda, em casos específicos como os
das instalações, tais como tubulações de fluídos ou ar condicionado por
exemplo, a empresa conta com terceiros que realizam este serviço de
manutenção, por contrato ou projeto.” (g. n)

(...)
Outrossim, os serviços de limpeza revelam-se igualmente imprescindíveis,
visto que a Recorrente em função da sua atividade econômica, se sujeita às rígidas
normas de higiene impostas pela ANVISA.
Ora, considerando que o produto final produzido pela Recorrente é
destinado para consumo humano, é imprescindível que o estabelecimento no
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
42
qual são realizadas a produção/industrialização dos alimentos, possua condições
tais que impeçam a contaminação e/ou a proliferação de micro-organismos.
Portanto, dada a obrigatoriedade de manutenção sanitária do ambiente no
qual acontece a produção, em condições compatíveis com as necessárias para os
alimentos produzidos, consoante determinado pela ANVISA, é inequívoco o
direito da Recorrente de creditar-se das despesas incorridas com limpeza.
Examinando os autos, de fato, não há notas fiscais ou registros contábeis que
apontem que os serviços foram empregados na área produtiva da recorrente, sendo carreado aos
autos pela fiscalização apenas a planilha demonstrativa dos bens e serviços glosados e
correspondente período.
E das notas fiscais apresentadas pela recorrente ao longo dos autos, não vislumbro
documentos relativos aos serviços de manutenção de máquinas serviço de limpeza, de instalação
e manutenção de ar-condicionado, de contratação de mão de obra operacional, técnica,
terceirizada e temporária que permite exame pormenorizado da natureza da prestação.
A ausência de elementos, e os pressupostos já esmiuçados inicialmente no voto,
compromete a concessão do crédito pretendido pela recorrente e, por isso, mantenho as glosas.

- CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO E
SOBRE SERVIÇOS GERAIS.
Afirma a DRJ ao justificar a manutenção das glosas sobre as rubricas:
Dessa forma, deve ser mantida a glosa das despesas com propaganda,
como no caso da veiculação de mídia de produtos ou roupas de merchandising.
Veja-se que, compra de “camisetas” não pode ser confundida com EPI. Também
corretas as glosas de serviços de assessoria, como a advocatícia.
(...)
A empresa argumenta também pela reversão das glosas para o vinho e
vinagre. Em verificação nas relações de documentos glosados, não foi possível
identificar valores de aquisições de vinagre. Constam algumas glosas de vinho
madeira seco, adquirido da empresa MIOLO. Efetivamente, além da
argumentação na manifestação, a empresa acrescentou laudo técnico que
detalha a linha de molhos em que é utilizado o vinho. Inexistindo motivo em
contrário, deve ser validado o crédito sobre os vinhos utilizados no processo
produtivo.
No demais, deve ser mantida a glosa referente a itens que não sejam do
processo produtivo em si, seja referente às áreas administrativas, contábeis ou à
manutenção das instalações em geral, como construção civil ou, ainda, de apoio
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
43
aos empregados da empresa. Assim, é de se manter a glosa sobre cadeados,
lustra móveis, escritório e refeição.
Sobre o tema, traz-se a cabo as razões despendidas pela recorrente em sede
recursal:
6) CRÉDITOS RELATIVOS A MATERIAIS DE USO E CONSUMO E SERVIÇOS GERAIS
– serviço de assessoria | serviço de veiculação de mídia de produtos | serviço de
datador industrial | serviços gerais e adicionais | cadeados | camisetas para
merchandising | carga de ar condicionado | carta gráfica | aquisição de refeição
| lustra móveis | café | protetor solar | capa de chuva | cafeteira
Conforme já exposto, admite-se para fins de creditamento da contribuição
ao PIS e da COFINS a prestação de serviços como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a
definição de insumos, não se limitando apenas aos elementos físicos que
compõem o produto.
Oportuno ressaltar que tais leis trazem os seguintes itens no bojo do
conceito de insumo para essas contribuições: a) Serviços utilizados na prestação
de serviços; b) Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda; c) Bens utilizados na prestação de serviços; d) Bens utilizados
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; e)
Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços; f) Combustíveis e
lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda.
Assim, vale frisar que a definição de “insumos” para efeito de geração de
crédito das contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de serviço
ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.
Com efeito, é imperioso o reconhecimento do alcance do conceito de
insumo para todos os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na
produção de bens ou serviços, ainda que tais elementos não entrem em contato
direto com os bens produzidos. Observe-se o posicionamento do CARF:
“Ementa: PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO.
CONCEITO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
44
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO. POSSIBILIDADE. Os gastos gerais de
fabricação são necessários, essenciais e pertinentes ao processo produtivo
da empresa, portanto, geram direito de crédito das contribuições.
Precedentes.”
(CARF - Acórdão no 3402-009.033, j. em 23/09/2021)
Nesse sentido, a Recorrente apropriou-se regular e legalmente dos créditos
oriundos dos serviços destacados, a despeito destes não se incorporarem
diretamente no produto final, mas em razão de sua essencialidade para a garantia
da efetivação da produção da empresa, restando inequívoca a irregularidade das
glosas ora combatidas.
Ao que parece, as despesas contraídas pela recorrente não estão vinculadas ao
pátio industrial, mas, sim, a sua área administrativa e publicitária.
Pelo sistema produtivo verticalizado, a separação dos materiais e serviços de
assessoria, cadeado, camisetas para merchandising, dentre outros não impossibilitará a recorrente
a produzir e colocar no mercado interno e externo os seus produtos. Inexiste previsão legal que
possibilite o cômputo dos gastos no setor administrativo da empresa, na base de cálculo das
contribuições.
Se os bens e serviços fossem essenciais de tal maneira, teria a recorrente
demonstrado de forma mais precisa e transparente a essencialidade e sua importância no
processo produtivo.
Dito isso, mantenho a parcela glosada.

- CONCLUSÃO.
Diante do exposto, dou parcial provimento do Recurso Voluntário para restabelecer
o crédito concernente as despesas contraídas pela Recorrente em relação a aquisição de bens e
serviços:
a) fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre estabelecimentos da
recorrente (remessa e retorno para industrialização);
b) frete na compra de matéria prima com alíquota zero;
c) armazenagem de produtos acabados;
d) portuários de carga e descarga, e transbordo firmados com terceiros;
e) pallets e de serviços de reforma, remessa para conserto e retorno, carga e
descarga e carregamento dos pallets;
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
45
f) frete na remessa de insumos para laboratórios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.

Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento sobre
os serviços portuários de carga e descarga e transbordo firmados com terceiros relativos a
produtos acabados.
A relatora entendeu que tais serviços são necessários nas etapas pré, durante e pós-
industrial, porquanto retirados implicam na etapa industrial da recorrente. Afirma que as
operações de carga e descarga das mercadorias estão intrinsecamente atrelados ao carregamento
e descarregamento da embarcação, enquanto no transbordo há transferência da mercadoria de
um veículo a outro. Subtraídos, obstar-se-ia o transporte interno das mercadorias entre o pátio
industrial da empresa e o porto.
Discordo da I. Relatora conforme exposto a seguir.
Para que determinado bem ou serviço prestado seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua
essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou
indiretamente, na linha do que ficou estabelecido no julgamento do REsp. no 1.221.170-PR
realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Relevante ainda apresentar o entendimento extraído
do voto da I. Relatora Min. Regina Helena no sentido de que são considerados insumos “todos
aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes”. Ou seja, retirada de determinado bem ou serviço no qual a empresa considerou
como insumo venha a afetar e/ou obstar a obtenção do produto produzido ou a prestação de
serviço.
A Recorrente é, em síntese, uma empresa de produção de leite e seus derivados,
bem como outros produtos alimentícios. Ou seja, há uma delimitação bem claro de onde se inicia
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.643 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909597/2020-85
46
e termina o seu processo produtivo. No entender deste redator, e que prevaleceu no Colegiado,
os serviços portuários de carga e descarga e transbordo firmados com terceiros e relativos a
produtos acabados evidentemente são executados após o encerramento do processo produtivo,
portanto não podem ser considerados insumo e, via de consequência, não geram direito a crédito
da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de manter a glosa de créditos relativos aos
serviços portuários de carga e descarga e transbordo firmados com terceiros relativos a produtos
acabados.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 807
DF CARF MF
Original